Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-44.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004219-44.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLAN GOVEIA DE SOUSA - CPF: 568.381.661-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SONIA ALVES DA SILVA - CPF: 963.525.741-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, CONDIÇÃO DE ALCOÓLATRA, TRAUMA EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO, AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO A RESPEITO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE E AFASTADA OU REDIMENSIONADA A INDENIZAÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - DEPOIMENTO POLICIAL - PORTA DANIFICADA – CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - DOLO CONFIGURADO - BENS JURÍDICOS DISTINTOS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL - CONDENAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MANTIDAS - AMEAÇA - TEMOR DEMONSTRADO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - SEMI-IMPUTABILIDADE - NECESSIDADE DE LAUDO - NÃO REQUERIMENTO DA DEFESA - INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015)

“Mantém-se a condenação pelo crime de invasão de domicílio quando o réu volta ao local um dia depois de ter sido afastado por Oficial de Justiça, que o cientificou expressamente acerca das medidas protetivas, comprovado o dolo diante da declaração de que a propriedade de parte da residência garantia o direito de ali entrar e permanecer.”
(TJDFT, AP N.U 0705696-78.2022.8.07.0019)

A embriaguez,
voluntária ou culposa
,
não exclui a imutabilidade (art. 28, II, do CP), de modo que
“a alegação de que o acusado enfrentava problemas com álcool ou que estava sob efeito desse não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo se ele admitiu que a embriaguez foi voluntária. Portanto, o fato não é atípico nem há excludente de culpabilidade.”
(TJDFT, AP N.U 0702119-05.2020.8.07.0006)

O princípio da consunção mostra-se inaplicável, pois os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas protegem bens jurídicos distintos, de tal forma que
“o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) não pode ser absorvido pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), [...] além de inexistir entre eles relação de meio e fim.”
(TJDFT, AP N.U 0001904-70.2020.8.07.0006)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Se a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas, as quais não se mostraram suficientes, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua vida, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042).

“O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.”
(AP NU 1003426-13.2020.8.11.0004).

“Eventual verificação de semi-imputabilidade dependerá de verificação própria na origem, seguindo o procedimento adequado, com a instauração de incidente”
(STJ, HC no 878045/SP).

Em sede de recurso repetitivo o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS; TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007).

“V
erificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004219-44.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

VANDERLAN GOVEIA DE SOUSA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERLAN GOVEIA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe N.U 1004219-44.2023.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e ameaça, em concurso material, a 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
- art. 147 e art. 150, ambos do CP, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c art. 69, do CP - (ID 201458196).

A apelante sustenta que: 1) suas condutas seriam atípicas, por não ter agido com dolo; 2)
“o descumprimento da medida protetiva consistiu na própria violação de domicílio”
, a ensejar a
“aplicação do princípio da consunção”
; 3) é alcoólatra; 4) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“reconhecida sua semi-imputabilidade”
e afastada ou redimensionada a indenização imposta,
“com fixação de montante não superior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(ID 201458216).

Prequestiona os
“artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; 65, III, d, do Código Penal, artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41, artigos 5o, III e 7o, I e II, da lei no 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF”
(ID 201458216).

A i. 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201458222).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, com as implicações da Lei 11.340/06 - Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição delito de ameaça - Atipicidade da conduta - Extremo estado de embriaguez - Inadmissibilidade - Provas robustas comprovando a materialidade e autoria delitiva do crime de ameaça por parte do recorrente - Increpado impingiu real temor na vítima [...] 2) Requestada absolvição dos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas - Ausência do elemento subjetivo dos tipos (dolo) - Inadmissibilidade [...] 3) Requerida absorção do crime de violação de domicílio pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, fazendo-se uso do princípio da consunção - Inadmissibilidade [...] 4) Súplica pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, com fulcro no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena no seu limite máximo - Inviabilidade [...] 5) Pretendida extirpação ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados às vítimas (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) - Inconcessibilidade - [...] Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 205950177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 19 de abril de 2023, por volta das 23h40min, na residência situada na Rua F, n° 39, no Bairro João de Barro, na cidade de Torixoréu/MT, termo desta Comarca, o denunciado Vanderlan Gouveia de Sousa, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Maria Sônia Alves da Silva, ingressando e permanecendo nas dependências da residência dela, contra a vontade expressa da mesma, onde a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência VANDERLAN GOUVEIA DE SOUSA, pela prática das infrações penais descritas no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes), art. 150, caput (por duas vezes) e art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 69 e 71, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, ‘f’, (violação de domicílio, ameaça e vias de fato), todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, [...] fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...].”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 201458168)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas da apelante nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Vanderlan Gouveia De Sousa, dando-o como incurso nas penas dos artigos 147 e 150, do Código Penal e também pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas, 01 mês de detenção para o crime de violação de domicílio e 01 mês para o crime de ameaça. [...]

Presente a agravante prevista no artigo art. 61, II, ‘f’ e a atenuante da confissão para os crimes de violação de medida protetiva e de violação de domicílio, sendo mantidas as penas da primeira fase.

Assim, nesta segunda fase da dosimetria a pena passa a ser de 03 meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas, 01 mês de detenção para o crime de violação de domicílio e 01 mês de detenção para o crime de ameaça. [...]

Presente a causa de aumento referente ao artigo 71 em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio, assim nesta terceira fase a pena fica sendo de 3 meses e 10 dias detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas, 1 mês e 06 dias de detenção para o crime de violação de domicílio e 01 mês para o crime de ameaça.

Em razão do concurso material a pena totaliza 5 meses e 16 dias de detenção. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 201458196).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rosemberg Duques dos Santos, policial militar (ID 201457292), Ronilson Rodrigues Lima, policial militar (ID 201457293), Maria Sonia Alves da Silva, vítima (ID 201457295; ID 201457650), e o apelante (ID 201457657).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ronilson Rodrigues Lima, policial militar (ID 201458201/ID 201458212), Maria Sonia Alves da Silva, vítima (ID 201458201/ID 201458212), e do apelante (ID 201458201/ID 201458212).

Dito isso, analisa-se os crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

Verificam-se que as declarações de Maria Sonia Alves da Silva, [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que seu ex-companheiro VANDERLAN GOVEIA DE SOUSA [apelante], utilizando-se de
“um objeto sólido, bateu na parte inferior da porta”
de sua residência, localizada à rua F, n° 39, bairro João de Barro, Torixoréu/MT, amassando-a e, em seguida entrou no imóvel, no dia 19.4.2023, por volta das 23h40min, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas:
“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; 3) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 4) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho e locais de lazer da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”
- PJe 1002595-57.2023.8.11.0004 (ID 201457295/ID 201457650; ID 201458201/ID 201458212; ID 201457665).

Os relatos da vítima estão corroborados pelo depoimento do policial militar Ronilson Rodrigues Lima, em Juízo, oportunidade na qual informou ter visualizado danos na porta da casa, sendo que o apelante estava no seu interior (ID 201458201/ID 201458212).

Observa-se que o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, as violou ao se aproximar dela e retornar à residência da qual havia sido afastado por oficial de justiça (ID 201457657; ID 201457665).

Outrossim, a assertiva do apelante de que a vítima o teria convidado para morar com ela não está confirmada por quaisquer provas, notadamente porque teve que danificar a porta da residência para entrar no local (ID 201457657/ID 201457654).

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal – 11.11.2021).

Em casos semelhantes, assim decidiram este e. Tribunal e o e. TJDFT:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

“Mantém-se a condenação pelo crime de invasão de domicílio quando o réu volta ao local um dia depois de ter sido afastado por Oficial de Justiça, que o cientificou expressamente acerca das medidas protetivas, comprovado o dolo diante da declaração de que a propriedade de parte da residência garantia o direito de ali entrar e permanecer.”
(TJDFT, AP N.U 0705696-78.2022.8.07.0019 - Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio - 10.5.2023)

Por sua vez, a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imutabilidade (art. 28, II, do CP), de modo que
“a alegação de que o acusado enfrentava problemas com álcool ou que estava sob efeito desse não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo se ele admitiu que a embriaguez foi voluntária. Portanto, o fato não é atípico nem há excludente de culpabilidade.”
(TJDFT, AP N.U 0702119-05.2020.8.07.0006 - Relator: Des. Jair Soares - 10.9.2021)

Noutro giro, o princípio da consunção mostra-se inaplicável ao caso, pois os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas protegem bens jurídicos distintos, de tal forma que
“o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) não pode ser absorvido pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), [...] além de inexistir entre eles relação de meio e fim.”
(TJDFT, AP N.U 0001904-70.2020.8.07.0006 - Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa - 21.12.2023)

Logo, as condenações por descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio devem ser mantidas.

Quanto à ameaça, a vítima Maria Sonia Alves da Silva, em fases policial e judicial, descreveu coerentemente ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 19.4.2023, por volta das 23h40min, na sua residência, localizada à rua F, n° 39, bairro João de Barro, Torixoréu/MT, após esse entrar sem autorização (ID 201457295/ID 201457650; ID 201458201/ID 201458212).

Trata-se de crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Note-se que a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas (PJe NU 1002595-57.2023.8.11.0004), as quais não se mostraram suficientes, visto que o apelante as descumpriu, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua vida, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.”
(AP NU 1003426-13.2020.8.11.0004 - Terceira Câmara Criminal - 2.4.2024).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal por ameaça.

No tocante ao pleito de
“reconhecimento da semi-imputabilidade”
do apelante por ser alcoólatra, note-se que a defesa sequer juntou aos autos laudo pericial ou qualquer outro documento que comprovasse o alegado.

Consoante entendimento do c. STJ,
“eventual verificação de semi-imputabilidade dependerá de verificação própria na origem, seguindo o procedimento adequado, com a instauração de incidente”
(HC no 878045/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.12.2023), o que não foi solicitado pela defesa.

Assim sendo, eventual reconhecimento de semi-imputabilidade mostra-se inviável.

Por fim, quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de fixação de
“valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...].”
(ID 201458168)

Em sede de recurso repetitivo o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 201457657), declarou ser lavrador (diarista), de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024